Tribunal: TJDFT
Processo: 0720655-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE ADIMPLEMENTO DE MÚTUO ANTERIOR COM A CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. FRAUDE CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES À INTERMEDIADORA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VINCULAÇÃO À CADEIA DE FORNECIMENTO DO NEGÓCIO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Restando cabalmente demonstrada a vinculação do banco à cadeia de fornecimento do negócio jurídico fraudulento firmado com a primeira ré, tem-se configurada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, atraindo a aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, passando a responder solidariamente pelo dever de reparar os danos causados ao autor.
2.1. Tal entendimento não representa divergência em relação aos precedentes que analisaram hipóteses análogas e afastaram a responsabilidade solidária da instituição financeira envolvida, porquanto, no presente caso, o autor logrou êxito em comprovar a existência de “relação negocial” entre as empresas rés, restando demonstrando que a funcionária da primeira ré agia intermediando a contratação de empréstimos junto à instituição financeira, dispondo inclusive de instrumento contratual do banco na sede da empresa.
3. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479).
4. Para fins de arbitramento do valor indenizatório a título de dano moral, é necessário levar em conta a extensão do dano provocado, a gravidade da conduta perpetrada pelo ofensor, devendo se atentar, ainda, para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, bem como para as condições sociais e econômicas das partes.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Honorários sucumbenciais redistribuídos.